Tribunal: TJDFT
Processo: 0731816-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Aos contratos de seguro de automóvel se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da supracitada legislação.

2. Nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.” No caso de atraso da prestação referente ao prêmio, é o caso de redução da vigência do seguro e não o seu cancelamento direto, antes da notificação pessoal do segurado, em claro e franco prejuízo à Boa-fé objetiva. 2.1 A notificação extrajudicial válida demanda comprovação referente à sua entrega e não a simples afirmação de que a correspondência foi enviada. Necessária a notificação para oportunização de purgação da mora.

3. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Em se tratando de inadimplemento contratual e inexistindo violação aos direitos da personalidade, descabe a reparação de dano moral.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.